Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0721738-02.2021.8.07.0000 DESPACHO Conforme certidão lançada em id. 27096104, cuida-se de agravo de instrumento “endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (processo no 5366624-87.2020.8.09.0051)”. Ouvido a respeito, a agravante pediu redistribuição do recurso àquele eg. Tribunal (id. 27395121). De fato, não cabe ao TJDFT o julgamento de recurso interposto contra decisão de juiz de outros tribunais de justiça, competindo, no caso, a órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme seu Regimento Interno, o julgamento do agravo de instrumento. Assim, devolvam-se os autos do processo para remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Intime-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador